Tribunal: TJSP
Processo: 3004583-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de r. decisão que recebeu emenda à inicial proposta e determinou a citação da FESP. Recusa da parte requerida em relação à emenda. Alegação de nulidade ante existência de contestação espontânea da requerida. Nulidade não configurada – ausência de prejuízo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004583-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO
PAULO,
é
agravada
TALITA
DE
JESUS
SANTOS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ISABEL COGAN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004583-16.2019.8.26.0000 -Voto no 17888
2
VOTO No 17888
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004583-16.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: TALITA DE JESUS SANTOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
FZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de r. decisão
que recebeu emenda à inicial proposta e determinou a citação da
FESP. Recusa da parte requerida em relação à emenda. Alegação
de nulidade ante existência de contestação espontânea da
requerida. Nulidade não configurada
ausência de prejuízo.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão de fls. 184 que recebeu a emenda à inicial, desconsiderando
a recusa manifestada pela requerida.
Sustente a agravante que o ordenamento veda
alterações da demanda após sua propositura, sendo a citação marco que exige
a concordância da parte sobre modificações da causa de pedir e pedidos.
Aduz, ainda, que a ampliação objetiva da causa prejudica o direito de defesa.
Recurso processado sem efeito suspensivo, vindo
contraminuta às fls. 15/19.
Parecer da PGJ pelo desprovimento do recurso (fls.
24/25).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece acolhida.
Depreende-se dos autos que a inclusão do Estado de
São Paulo deu-se apenas após a emenda a inicial, sendo que sua citação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004583-16.2019.8.26.0000 -Voto no 17888
3
determinada no mesmo ato decisório.
Não se olvida que a apresentação de contestação
voluntária via de regra perfectibiliza a relação processual, todavia, no caso em
tela, a manifestação da FESP ocorreu antes mesmo de ter sido incluída
corretamente no polo passivo.
Ademais, na mesma oportunidade em que se
acolheu a emenda proposta foi determinada a citação, o que renova a
possibilidade de manifestação sobre todos os argumentos ventilados de
maneira regular, sem nenhuma afronta aos princípios do devido processo
legal e seus consectários.
Da detida análise dos autos, não resta comprovado
prejuízo no exercício de defesa, restando incólumes as premissas processuais do
contraditório e da ampla defesa, e desta forma, aplicável o princípios pas de nulluté
sans grief, não havendo se falar em irregularidade no procedimento.
De observar-se que uma vez oportunizada a
manifestação a respeito dos novos fundamentos que compõe a ação, cabe
ressaltar que o cumprimento da decisão agravada autos obedece ao princípio
da economia processual, redundando em um melhor aproveitamento da
demanda.
Desta forma, a fim de se evitar a morosidade
decorrente da necessidade de ajuizamento de novo incidente para discussão
das demais controvérsias, verifica-se impositiva a manutenção da decisão
recorrida para prosseguimento do feito.
No tocante à modificação do objeto da ação, em
virtude de fato posterior, salienta-se que é faculdade da parte autora, que pode
apresentar emenda à inicial, nos termos do artigo 329 do CPC/15, ainda mais
em se tratando de causa relativa a pessoa incapaz o que atrai a atuação
ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004583-16.2019.8.26.0000 -Voto no 17888
4
Nessas circunstâncias, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora